Tribunal: TJMT
Processo: 1067796-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067796-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONICA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 021.998.801-33 (RECORRIDO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1067796-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1067796-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:
Mônica Pereira do Nascimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES E ENCERRAMENTO DE CONTA. COMPROVAÇÃO DO BLOQUEIO POR MAIS DE CEM DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço com o bloqueio injustificado de valores e se o valor fixado por dano moral deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ficou comprovado que a conta foi encerrada e o valor de R$5.665,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais) permaneceu bloqueado por 117(cento e dezessete dias), sem justificativa apresentada.

4.

A devolução só ocorreu após o ajuizamento da ação, demonstrando falha na prestação de serviço.

5.

O valor fixado é compatível com a extensão do dano e segue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção de valores e encerramento de conta sem justificativa configuram falha na prestação de serviço.

2.

A demora na devolução e ausência de resposta administrativa autorizam indenização por dano moral.

3.

O valor da indenização observa a razoabilidade e a proporcionalidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXII; Lei no 8.078/1990, artigos 6o, III, e 14; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível no 1024374-77.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 22.02.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1028560-12.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1067796-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1067796-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:
Mônica Pereira do Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Pagseguro Internet Ltda.

Ação:
de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id
.

273672876
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a instituição financeira recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

273672878
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões

(Id.

273672878
):
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1067796-68.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1067796-68.2024.8.11.0001

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:
Mônica Pereira do Nascimento

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação
de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Mônica Pereira do Nascimento
em face de
Pagseguro Internet Ltda
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é autônoma e que contratou junto
à
recorrente uma máquina para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que foi surpreendida no dia 11/07/2024 com o bloqueio do valor de R$

5.665,00 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
e, posteriormente, com o encerramento da conta, situação que alega ter gerado graves prejuízos em seu faturamento.

Em contraponto, a instituição bancária assevera que não houve
ocorrência de ilicitude ou qualquer prejuízo à autora, alega que agiu em exercício regular de direito, sob o fundamento de que possui a prerrogativa de reter qualquer pagamento, caso entenda que há algum indício de ilicitude.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta comprovado que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. PLATAFORMA STONE. MÁQUINA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POR PERÍODO EXCESSIVO. RETENÇÃO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE VENDA VÁLIDA. ANUÊNCIA DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO. OPERAÇÃO DENOMINADA “CHARGEBACK”. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DO “CHARGEBACK” AO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O bloqueio de valores sem justificativa comprovada revela-se desproporcional e abusivo. 2- Cabe ao fornecedor demonstrar fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito da parte, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que não é dada a possibilidade de defesa na esfera administrativa, sendo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal). 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Já tendo o Recorrido recebido pelos serviços prestados, pagos pelo consumidor/cliente mediante utilização de cartão de crédito, não poderia o Recorrente, sem qualquer questionamento ou notificação prévia, bloquear ou estornar o valor desses serviços ao consumidor/cliente e descontá-lo em conta corrente de titularidade do Recorrido/fornecedor, imputando-lhe o ônus do “chargeback”, notadamente se demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado ao mesmo consumidor, advindo, com isso, prejuízos de ordem financeira. Ademais, o prejuízo financeiro decorrente da falta de repasse dos valores em discussão pode afetar o funcionamento regular da atividade empresarial da parte Recorrida, sendo necessário resguardar não só o repasse das quantias impugnadas na exordial, como também coibir a ocorrência de novas retenções indevidas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1024374-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, sua restituição é devida. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1028560-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

No caso, constata-se pelos documentos apresentados que a conta e o valor foram liberados após 117(cento e dezessete) dias do bloqueio. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, a instituição financeira não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, tendo em vista que não apresentou qualquer documento referente aos motivos ensejadores da demora no repasse do valor da transação comercial em questão, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

Nesse sentido
, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão no 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALÍSTICA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM INTUITO LUCRATIVO. CDC APLICÁVEL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) inexiste relação de consumo; b) o bloqueio da conta da parte reclamante ocorreu em razão do volume de transações atípicas, não havendo irregularidade quanto a esta conduta; c) não houve dano moral sofrido; e d) o quantum indenizatório fixado se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

3. As contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Relação de consumo. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. No caso concreto, a parte reclamante é destinatária final dos serviços bancários da parte reclamada, que tem intuito lucrativo, caracterizando-se naturalmente uma relação de consumo e ensejando a aplicação, no caso concreto, das regras protetivas do CDC. Ademais, é pacífico que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297/STJ).

5. Bloqueio de conta corrente. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, nas contas correntes de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando conduta ilícita (...)
.
6. O juízo singular bem observou que "a reclamada efetuou o bloqueio da conta e dos valores das vendas realizadas pelo autor, sob o fundamento de que seria uma multa aplicada pela empresa, todavia, sequer comunicou ao autor o motivo do bloqueio ou oportunizou ao mesmo que comprovasse ao banco que as vendas realizadas foram regulares". Aliás, parte reclamada apenas "se limitou a alegar número excessivo de cobranças na forma recorrente, contudo nada comprovou". Em vista disso, em razão do "bloqueio injustificado da conta e dos valores, encontra-se caracterizada a conduta ilícita, que aliás a própria reclamada ciente disso, restituiu os valores à reclamante, entretanto, somente após ajuizada a presente demanda".

7. Dano moral. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o bloqueio indevido de conta corrente, somado ainda ao desconto ilegal de valores, gera dano moral in re ipsa (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; N.U 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; e N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

(...)
(N.U 1010415-94.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral,cuja recorrente almeja a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por todo o ponderado na sentença,
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais não comporta alteração, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a quantia foi restituída 117 dias após a retenção.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025